Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-87.2021.8.11.0025
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003531-87.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA DALTOE TEIXEIRA - CPF: 702.974.101-30 (RECORRENTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA NÃO OBSERVADOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 132947292), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade da contribuição de melhora, cuja devolução do valor pago deverá ocorrer na modalidade simples, devidamente corrigido e atualizado conforme disposições legais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que está legitimado a instituir a contribuição de melhoria em razão da previsível e inquestionável valorização que uma obra de pavimentação asfáltica acarreta, bem como que cumpriu os procedimentos formais e legais para a formalização e lançamento do crédito tributário.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a parte reclamante afirma que é proprietária de um imóvel situado na cidade de Juína-MT e, no dia
18/05/2018,
recebeu uma notificação do reclamado cobrando um valor referente a uma suposta contribuição de melhoria por “Serviços de Pavimentação Asfáltica e demais obras complementares, na via fronteiriça ao imóvel de sua propriedade” (id. 132947259).

Aduz que a contribuição de melhoria foi imposta à autora com fundamento exclusivamente na Lei Municipal nº 1.046, de 5 de dezembro de 2008, a qual se tratava do então vigente Código Tributário do Município de Juína, e que foi integralmente revogado pela lei Complementar nº 1.905, de 18 de dezembro de 2019.

Requereu a declaração de nulidade de lançamento tributário da contribuição de melhoria, bem como, a devolução do valor pago, no total de
R$ 1.714,29 (um mil, setecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos).

Em sede de contestação, o demandado sustenta que houve o Edital Prévio de Lançamento da Contribuição de Melhoria nº 001/2018 e autorização legislativa (Lei Municipal nº 1.834/2018 e Lei Municipal nº 1.847/2018).

O MM. Juiz monocrático homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido da inicial
, com o fundamento que segue:

“(...) A parte requerente, alega a irregularidade da cobrança na medida em que o Município requerido, instituiu e cobrou e de fato recebeu o valor da contribuição de melhoria, sem lei prévia e específica instituindo tal cobrança.

Analisando os autos, temos que razão assiste a requerente, pois das provas acostadas, sobretudo juntado pelo próprio requerido a LEIS 1.834/2018 (id. 74235552) – 1847/2018 (id. 74235551), que dispõe sobre a autorização para o município promover os atos necessários à cobrança da contribuição de melhoria, percebe-se que é posterior a instituição e cobrança da contribuição de melhoria.

Ou seja, o município requerido, instituiu e cobrou e de fato recebeu do requerente a contribuição de melhoria, conforme (id. 68835151) instituído em 18/05/2018, com vencimento para 18/06/2017, sendo assim anterior a LEI 1.834/2018 e 1847/2018.

No caso em tela a cobrança de contribuição de melhoria foi realizada de forma irregular, pois, é exigido uma lei específica para cada obra realizada, se tratando de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme

trecho do acórdão da Primeira Turma, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. A instituição da contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica, bem como da valorização imobiliária decorrente da obra pública, cabendo à Administração Pública a respectiva prova. Recurso especial conhecido, mas desprovido. [...]A cobrança da contribuição de melhoria exige, por aplicação do princípio da legalidade tributária, lei específica para cada obra realizada, não bastando a previsão genérica em Código Tributário Municipal ou Lei Orgânica Municipal. [...] (STJ - REsp: (00)00000-0000RS2012/00000-00, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 18/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2013)”.

No mesmo sentido, temos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. LEI ESPECÍFICA PARA CADA OBRA. EXIGIBILIDADE. ART. 82, I, DO CTN. 1. O art. 82, I, do CTN exige lei específica, para cada obra, autorizando a instituição de contribuição de melhoria. Se a publicação dos elementos previstos no inciso I do art. 82 do CTN deve ser prévia à lei que institui a contribuição de melhoria, só pode se tratar de lei específica, dada a natureza concreta dos dados exigidos.2. Acórdão recorrido conforme a jurisprudência firma em ambas as Turmas integrantes da primeira seção do STJ. 3. Recurso Especial não provido. (STJ – Resp 1676246 SC 2017/0117154-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Para constituição do tributo dentro dos ditames legais não basta a existência de lei geral local - como o Código Tributário Municipal.

Deve-se estabelecer qual será a obra que gerará a cobrança, por meio de lei prévia para possibilitar aos contribuintes atingidos a organização do seu orçamento como prescrito no art. 150, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

No presente caso, constata-se que a publicação da lei específica, Lei Municipal nº 1.834/2018, ocorreu após a instituição, cobrança e recebimento, ou seja, em desacordo com o princípio da legalidade estrita e da irretroatividade da norma tributária.

(...)

Deste modo, inexistindo lei previa e especifica para a cobrança de contribuição de melhoria no presente caso, é de ser declarada a ilegalidade da cobrança do tributo e medida que se impõe é a devolução do valor pago, na modalidade simples, devidamente atualizado e corrigido nas formas legais.”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

A contribuição de melhoria, que vem prevista no art. 145, inciso III, da CF/88, tem como fato gerador a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. Para a cobrança do tributo oriundo da contribuição de melhoria faz-se necessária a edição de lei específica previamente à realização da obra, de modo que leis genéricas não servem para suprir a falta da referida lei, em homenagem ao princípio da legalidade tributária e o princípio da não surpresa do contribuinte.

No caso em tela, o tributo discutido nos autos foi instituído através do
Edital de Contribuição de Melhoria nº 001/2018
, e foi apresentado nos autos parecer técnico conclusivo, avaliação, relação dos imóveis beneficiados e planilha de custo. A cobrança da contribuição de melhoria se deu em razão da pavimentação asfáltica da Avenida Foz do Iguaçu, “setor D, módulo 5”, realizada pelo Município de Juína, que beneficiou o imóvel da recorrida.

Contudo, no caso em discussão,
não se seguiu o rito mencionado nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional
, pois, a contribuição de melhoria depende de lei específica relativamente a cada obra realizada, não bastando à mera remissão ao Código Tributário Municipal. O art. 82 do CTN ratifica tal necessidade, exigindo que conste da lei específica os detalhes atinentes à obra.

Os citados artigos elencam os requisitos necessários à cobrança da referida contribuição de melhoria:

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Além disso, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento no sentido de que a cobrança de contribuição de melhoria lastreada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, desde que respeitado o disposto nos artigos 81 e 82 do CTN, que, entre outros requisitos,
exige lei específica que institua a referida contribuição, que seja publicado edital prévio à execução da obra, bem como que o reclamado aporte aos autos a valorização individualizada do imóvel.

Todavia, o decreto municipal que instituí o tributo foi publicado apenas no dia 21 de dezembro de 2018 (id. 132947268), fazendo-se concluir pela nulidade do lançamento tributário referente à contribuição de melhoria lançado em
18/05/2018 (id. 132947259).

Nesse sentido, destaco julgados da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INSTITUINDO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRÉVIO À EXECUÇÃO DA OBRA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Gilberto Vanderlei Zmyslony em face do Município de Santa Rita do Trivelato em decorrência da cobrança indevida de contribuição de melhoria cobrada em razão da valorização presumida do imóvel do Autor após a realização de obra de pavimentação asfáltica na Avenida Matrinxã, uma vez que o Município realizou a instituição do tributo sem observância legal dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

2. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, a cobrança não atende às exigências legais, pois ausente prova acerca da efetiva valorização do imóvel a autorizar a instituição da contribuição de melhoria.

3. Não basta a previsão genérica da instituição do tributo, se realizada a obra esta não foi precedida de lei específica, por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

4. No caso dos autos não houve a publicação prévia do edital e lei específica, mas apenas edital publicado após a conclusão da obra, exigindo o pagamento do tributo.

5. Feitas essas considerações, reputo adequada a sentença de procedência da demanda, para anular o crédito tributário ora discutido, uma vez que instituído em desacordo com a legislação de regência.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1000557-93.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – OBRA PÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ART. 145. INC III CF – CUSTO DE MELHORAMENTO RATEADO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS – VALOR DE R$ 1.120,30 (um mil cento e vinte reais e trinta centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – VISA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DE GRANDE PROVEITO ECONÔMICO APESAR DA FALHA NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –
ART. 81 E 82 CTN – O TRIBUTO TEM CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL – AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE FORMA INDIVIDUALIZADA DA OBRA PÚBLICA – COBRANÇA FEITA COM BASE NA TESTADA DO IMÓVEL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a parte Autora relata na inicial ter efetuado pagamento indevido de contribuição de melhoria em virtude de o Município ter realizado pavimentação asfáltica, contudo, sem a observância dos arts. 81 e 81 do CTN, pois efetuou a cobrança da melhoria com base em simples cálculo, realizando a cobrança indevida por meio de contrato denominado “Processo de Formalização nº 002/2008”.

2. A Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica, como no caso concreto, está consagrada no art. 145, inc. III da CF, pois a cobrança relativa a esta contribuição, se baseia na projeção da consequência da realização da obra pública que valorize o imóvel, devendo, pois, os contribuintes favorecidos, serem cobrados pelo benefício que resultar desta obra.

3. Como apreciado, a obra pública asfáltica foi cobrada em desacordo com o dispositivo no art. 81 e 82 do CTN e art. 127 da Lei Orgânica do Município de Água Boa, violando o princípio da legalidade.

4. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso Conhecido e Improvido.
(N.U 0005097-13.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). (grifei)

Portanto, mediante o descumprimento da legislação quanto à necessidade de lei específica para implementação da contribuição de melhoria, tenho que não merece guarida o presente recurso, devendo ser mantida a sentença na íntegra.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022